Tribunal: TJMT
Processo: 1044956-51.2018.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044956-51.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA MARCELINA MORENO RISCO - CPF: 709.045.611-00 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO - IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É do juizado da Fazenda Pública, por força do artigo 2º da lei n; 12.153/2009, a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de até 60 (sessenta) salários mínimos, ajuizadas em desfavor do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e dos Municípios, não havendo se falar em incompetência para julgamento da demanda.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto, o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que

o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Assim, o servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 15/04/2014 a 21/12/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplidos, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A promovente, nas razões do recurso, sustentou preliminarmente a necessidade de remessa dos autos para a justiça do trabalho, afirmando ser o juizado especial da fazenda pública incompetente para o julgamento da matéria.

No mérito a necessidade de reforma da sentença, uma vez que, faz jus ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, bem como ao pagamento de décimo terceiro salário.

Afirmou que o servidor contratado temporariamente faz jus ao recebimento dos direitos discriminados no artigo 7º da CF/88, razão pela qual pugna- se a reforma da sentença condenando o promovido ao pagamento das verbas trabalhistas.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada e, alternativamente, condenar o Estado ao pagamento das verbas trabalhistas nos termos do pedido inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA MATÉRIA

O recorrente alega que a presente ação objetiva a condenação do Réu ao pagamento de créditos trabalhistas de modo que o processo deve ser remetido a uma das varas trabalhistas para julgamento da matéria.

Em que pese a insurgência recursal, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, porquanto é do juizado da Fazenda Pública, por força do artigo 2º da lei n. 12.153/2009, a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de até 60 (sessenta) salários mínimos, ajuizadas em desfavor do Estado, do Distrito Federal, dos territórios e dos Municípios, não havendo se falar em incompetência para julgamento da presente demanda.

Rejeito, pois a preliminar suscitada.

MÉRITO

Colendos pares;

Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas – FGTS proposta pela parte promovente em desfavor do Estado de Mato Grosso consubstanciada em contrato
temporário em que exerceu a função na secretaria educação de 2007 a 2018
, e, com renovações sucessivas, objetivando a título de acerto rescisório o recolhimento do FGTS referente a todo período que esteve contratado bem como verbas trabalhistas referente a férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário não pagos.

O magistrado
a quo
declarou
nulo o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado e

reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação (20/12/2018), nos termos do artigo 1º, do Decreto Lei 20910/32.

A parte promovente recorreu visando o reconhecimento da prescrição trintenária e o recebimento de todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso merece parcial provimento, consoante passo a expor.

No caso, houveram renovações sucessivas dos contratos temporários, situação esta que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num longo período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

A renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Assim,
a partir da nulidade do contrato temporário
, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, tendo bem decidido o magistrado de piso quanto a esta questão.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o promovida ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 22/03/2017 até 25/11/2019 e julgou improcedente o pleito quanto ao pedido de férias remuneradas, terço constitucional e multa de 40% do FGTS, aduzindo que
“Como o contrato temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao saldo de salário e FGTS. Por fim, não é possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui”.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. E, no caso,
restou reconhecida o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aqueles previstos no artigo 39, § 3º, da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

As verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3) e décimo terceiro salário são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior.

Quanto a tese de prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 20/12/2018 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2007 a 2018.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Assim, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal, razão assistindo neste aspecto à parte promovente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar seja incluído todo o período do contrato de trabalho temporário quando do cálculo dos valores devidos a título de FGTS à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e condenar o promovido ao pagamento de férias proporcionais e integrais e o respectivo terço constitucional nos termos da pretensão inicial, bem como décimo terceiro salário relativo aos anos de 2013 a 2018 não pagos, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021